Tribunal: TJES
Processo: 0010031-77.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010031-77.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CARLOS ALBERTO ANTONIO BALLA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DEVIDO O PAGAMENTO. HONORÁRIOS REDUZIDOS PELA METADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
Conforme cediço, a questão da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, que assim decidiu: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2.
O § 4º do art. 90, do CPC dispõe que “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.
3. “Conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.º 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003615-15.2009.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível). 4. Recurso
conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010031-77.2021.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida nos autos dos presentes “Embargos à Execução” opostos por Carlos Alberto Antônio Balla, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor do Município de Vitória.

O MM Juiz de piso acolheu os referidos embargos para pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguir a Execução Fiscal tombada sob o nº 0036024-44.2009.8.08.0024.

Na mesma oportunidade condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do trânsito em julgado da sentença.

Contra a referida sentença o Município interpôs recurso de Apelação, alegando, em síntese, a impossibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, afirmando não se tratar de instituição com registro na OAB, não satisfazendo, assim, os requisitos do Estatuto da Advocacia quando confere o direito à percepção de honorários.

Subsidiariamente, em não sendo acolhida a tese anterior, sustenta a necessidade de redução da verba honorária, tendo em vista o reconhecimento do pedido pelo ente público.

Por fim, insurge-se quanto aos juros de mora, requerendo sejam aplicados conforme o índice previsto no art. 1-F da Lei nº 9.494.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. Conforme cediço, a questão da condenação dos entes públicos, em especial Estado e Municípios, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, em que o Plenário deu provimento, à unanimidade, ao RE nº 1.140.005 e estabeleceu as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Trata-se de entendimento vinculante, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, sendo despicienda maiores digressões sobre o tema.

No mesmo sentido eis o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) A Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. 2) Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgado, por unanimidade, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3) Em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil, a aplicação das referidas teses é medida que se impõe, de modo que, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo é sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual. 4) Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários. 5) Da mesma forma, em relação ao Município, não há dúvidas acerca da possibilidade de ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, frisa-se à exaustão, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. 6) Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. Recurso do Município conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000286-59.2022.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ocorre que, não obstante seja o Município obrigado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, percebe-se que, no presente caso, o ente público peticionou nos autos concordando com o pedido formulado pelo Embargante,
“ante a ocorrência de prescrição intercorrente
” (ID 5897204 – pág. 22).

No termos do artigo 90 do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Desta forma, entendo devida a redução pela metade da verba honorária fixada na sentença – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) -, considerando que o Município expressamente reconheceu a procedência do pedido do Embargante.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O § 4º do art. 90, do CPC, dispõe que “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”. 2. Na hipótese, a demanda fora ajuizada em face de dois réus, tendo o ente estatal reconhecido tanto a procedência do pedido, sem apresentar contestação ou recurso, quanto cumprido integralmente sua obrigação, como bem destacado na própria sentença. 3. Ocorre que a despeito de tal situação, o magistrado primevo ao condenar os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios não considerou o regramento atinente em relação ao ente estatal, razão pela qual mereceu reforma parcial a sentença para reduzir a verba honorária devida pelo ente estatal pela metade. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020550-52.2017.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; DJ: 09/11/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2. Segundo o art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios sucumbenciais serão reduzidos pela metade. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5033054-29.2022.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível; DJ: 24/10/2023)

Por fim, insurge-se quanto aos juros de mora, requerendo sejam aplicados conforme o índice previsto no art. 1-F da Lei nº 9.494.

Entendo que nesse ponto também assiste razão ao recorrente.

Pois bem. A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Desta forma, considerando que a Taxa SELIC incide nas condenações judiciais que envolvem a Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, entendo que, na presente hipótese, deve a mesma ser aplicada, de forma diversa do que entendeu o MM Juiz de piso e do que pretende o Apelante.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE Nº 870.947/SE (TEMA 810). DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO TEMA N.º 810/STF ATÉ 08/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1 - No julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em 20/09/2017, o STF, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX, decidiu que, nas condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública, os juros de mora devem observar a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 dada pela Lei 11.960/09 (juros aplicados à caderneta de poupança), contudo, o referido artigo não pode ser utilizado para fins de correção monetária, que deve obedecer ao IPCA-E
.
6 – Conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.º 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente
. 3 – Embargos de Declaração providos. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003615-15.2009.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Destaco que, em se tratando de matéria de ordem pública,
podendo ser pronunciada de ofício, determino a correção do índice aplicado a título de juros de mora, para que, nos termos da fundamentação
supra
, incida a taxa Selic no presente caso.

Face o exposto:
(i)

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
reduzir pela metade o valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença;
e
(ii)

determino, de ofício, a aplicação da Taxa Selic sobre o referido valor, de u
ma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de apelação.